Tribunal: STJ
Processo: 0025851-63.2010.8.26.0625
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2428330 - SP(2023/0250676-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600
RODRIGO ROCHA DE SOUZA - SP191701
WALTER BASILIO BACCO JUNIOR - SP163524
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
NICOLLE GRIMAUD - SP381381
BEATRIZ FERREIRA DA SILVA - SP406310
EMBARGADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
ADVOGADOS
: TATIANA DE FARIA BERNARDI - SP166623
CRISTIANE DE ABREU BERGMANN - SP259391
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: WENDER VINICIO HENRIQUES - SP480025
INTERES.
: LG ELECTRONICS DA AMAZÔNIA LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54488834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:36:00
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 636114ca-0171-49ed-b4c9-ece8b8b45491

Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54488834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:36:00
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 636114ca-0171-49ed-b4c9-ece8b8b45491

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2428330 - SP (2023/0250676-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600
RODRIGO ROCHA DE SOUZA - SP191701
WALTER BASILIO BACCO JUNIOR - SP163524
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
NICOLLE GRIMAUD - SP381381
BEATRIZ FERREIRA DA SILVA - SP406310
EMBARGADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
ADVOGADOS
: TATIANA DE FARIA BERNARDI - SP166623
CRISTIANE DE ABREU BERGMANN - SP259391
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: WENDER VINICIO HENRIQUES - SP480025
INTERES.
: LG ELECTRONICS DA AMAZÔNIA LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à
matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela LG ELECTRONICS DO
BRASIL LTDA, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça,
Documento eletrônico VDA53238963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:50
Código de Controle do Documento: 45d3802a-0e3e-4fbf-ab59-ea4c89df36d7

que negou provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial. Eis a ementa do aresto
(fls. 1.500-1.501):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO.
PROCON. MULTA BASEADA NA CAPACIDADE ECONÔMICA DA
PARTE INFRATORA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
RECONHECIDAS
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A controvérsia
trata da multa aplicada à recorrente pelo Procon
sub examine
/SP, no valor original de R$ 107.160,00 (cento e sete mil, cento e sessenta reais),
por não ter sanado os vícios de qualidade de produtos por ela fabricados, no
prazo avençado com o órgão de proteção e defesa do consumidor.
2. A empresa alega que não cometeu o ato infracional, pois não se recusou a
sanar os problemas dos consumidores e teria agido de boa-fé. Subsidiariamente,
requer a redução do valor da multa, tendo em vista que não auferiu vantagem
com a conduta.
3. O Tribunal
decidiu a questão após percuciente análise dos fatos e das
a quo
provas constantes dos autos. Na moldura delineada, infirmar o entendimento
assentado no acórdão hostilizado, a respeito da prática abusiva consistente no
descumprimento de acordo de regularização dos vícios de qualidade dos
aparelhos celulares por ela fabricados, passa por revisitar o acervo probatório, o
que é vedado em Recurso Especial pela Súmula 7/STJ.
4. Ademais, rever o entendimento, com o objetivo de acolher as pretensões
recursais, a fim de derrogar a conclusão adotada na origem concernente ao
montante da penalidade administrativa, demandaria revolvimento de matéria
fática, o que é inviável em Recurso Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7
do STJ.
5. Agravo Interno não provido.
Alega a parte embargante às fls. 1.515-1.517, que o acórdão é omisso, na medida em
que desconsiderou que o caso em apreço é de revaloração de provas, e não reexame fática da
matéria.
As contrarrazões não foram apresentadas (fls. 1.526-1.528).
É o relatório.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento.
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento e/ou corrigir eventual erro material.
Documento eletrônico VDA53238963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:50
Código de Controle do Documento: 45d3802a-0e3e-4fbf-ab59-ea4c89df36d7

Na espécie, da leitura do acórdão que negou provimento ao agravo interno, observa-
se que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com o exame
dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios acima
mencionados.
Confira-se, por oportuno, os fundamentos do aresto ora embargado (fls. 1.503-
1.507):
O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis
para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o
entendimento nela firmado. Portanto não há falar em reparo na decisão.
A controvérsia
trata da multa aplicada à recorrente pelo Procon/SP,
sub examine
no valor original de R$ 107.160,00 (cento e sete mil, cento e sessenta reais), por
não ter sanado os vícios de qualidade de produtos por ela fabricados, no prazo
avençado com o órgão de proteção e defesa do consumidor.
A empresa alega que não cometeu o ato infracional, pois não se recusou a sanar
os problemas dos consumidores e teria agido de boa-fé. Subsidiariamente, requer
a redução do valor da multa, tendo em vista que não auferiu vantagem com a
conduta.
Ao dirimir a controvérsia o Colegiado local consignou:

O Juízo
, com acerto, julgou improcedente o pedido, mantendo a multa
a quo
aplicada pelo PROCON.
Verifica-se que, após o recebimento de mais de noventa reclamações de
consumidores relatando falhas do produto vendido pela Autora, o PROCON
notificou-a para solucionar o imbróglio.
Em audiência realizada em julho de 2002, a empresa se comprometeu a
regularizar os vícios dos aparelhos celulares até o dia 20 de agosto do
mesmo ano, bem como prorrogar a garantia de cada aparelho por cento e
.
oitenta dias a contar do conserto (fls. 373/376)
razão pela qual a
No prazo final, o acordo ainda não havia sido cumprido,
empresa foi novamente notificada para que apresentasse a documentação
comprobatória do cumprimento do obrigação (fl. 371).
Apenas em dezembro de 2002 a Autora exibiu documentos que, ao contrário do
pretendido, comprovam que alguns consumidores não haviam sido contactados;
inclusive, um número significativo deles foi notificado somente no mês de
novembro, quando já decorrido o prazo avençado (fl. 388).
O registro das reclamações iniciou-se em janeiro de 2002 e, decorrido
aproximadamente um ano, nem todos os casos foram solucionados de forma
adequada na esfera administrativa, tornando evidente o descaso da Autora no
.
atendimento do consumidor
O Código de Defesa do Consumidor é expresso quanto ao dever da fabricante de
sanar os vícios de qualidade de produtos por ela fabricados, no prazo de 30 dias
(art. 18, CDC), que, no caso concreto, se estendeu durante o ano de 2002,
levando inúmeros compradores a ajuizar ação judicial. Era de se esperar que
alguns consumidores não aceitassem o reparo dos aparelhos ou a restituição do
valor após o decurso do tempo, exigindo-se a compensação dos danos.
Nota-se, portanto, que a imposição do penalidade foi antecedida por acordo
firmado entre as partes, bem como procedimento administrativo com o
Documento eletrônico VDA53238963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:50
Código de Controle do Documento: 45d3802a-0e3e-4fbf-ab59-ea4c89df36d7

respeito ao contraditório e da ampla defesa, de modo que a autuação deve
.
ser considerada válida
Cumpre ressaltar que a multa arbitrada é razoável e proporcional ao ato
perpetrado pela Autora, levando-se em consideração a gravidade da
, conforme preceitua o artigo 57 do
infração e a condição econômica da Autora
Código de Defesa do Consumidor. A par disso, ponderou o juiz sentenciante que
a empresa não auferiu diretamente vantagem com o ato, excluindo o requisito na
dosimetria da pena.
Veja, ademais, que não há justificativa para afastar o valor da receita mensal
. A alegada
média da empresa como parâmetro de sua condição econômica
iniquidade do parâmetro frente à real saúde financeira da empresa não veio
acompanhada de quaisquer provas, motivo pelo qual é caso de manter o valor
estimado pelo órgão consumidor.
A sanção imposta às violações das normas de proteção ao consumidor possui
como escopo não somente a punição, mas também a inibição. Isto é, objetiva-se
com a pena de multa impedir que aquele fornecedor incorra na prática das
mesmas infrações, incentivando-o, assim, ao cumprimento da Lei. Dessa
maneira, a multa não pode ser fixada em preço módico, devendo ser suficiente
para impor seu caráter pedagógico frente à condição econômica ostentada pelo
infrator, como no caso.
Posto isso, deve ser a sentença mantida por seus próprios fundamentos, ora
ratificados em sede recursal, por mostrar-se suficientemente motivada, nos
termos do
do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Ressalta-se
art. 252
que isto não configura omissão ou ofensa ao dever de fundamentação, conforme
a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
AREsp 295.963/RS,
TURMA, julgado em 0410812015, DJe 1210812015).

Observa-se, outrossim, que a questão foi decidida após percuciente análise dos
fatos e das provas constantes dos autos. Na moldura delineada, infirmar o
entendimento assentado no acórdão hostilizado a respeito da prática abusiva
consistente no descumprimento de acordo de regularização dos vícios de
qualidade dos aparelhos celulares por ela fabricados, passa por revisitar o acervo
probatório, o que é vedado em Recurso Especial pela Súmula 7/STJ.
Ademais, rever o entendimento, com o objetivo de acolher as pretensões
recursais, a fim de derrogar a conclusão adotada na origem concernente ao
montante da penalidade administrativa, demandaria necessário revolvimento de
matéria fática, o que é inviável em Recurso Especial, à luz do óbice contido na
Súmula 7 desta Corte.
Nesse sentido:
(...)
Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na
decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com
entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo que contra ela se
insurge.
Por tudo isso, nego provimento ao Agravo Interno.
Pretende a parte embargante, inconformada com o entendimento adotado por esta
Corte, apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões decididas quando do julgamento do
Documento eletrônico VDA53238963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:50
Código de Controle do Documento: 45d3802a-0e3e-4fbf-ab59-ea4c89df36d7

agravo interno e do agravo em recurso especial, o que é inviável em sede de embargos
declaratórios. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
OMISSÃO. CONTRADIÇÃ
ART. 1.022
CPC/2015.
O.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015,
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando
o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes.
A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a
fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o
acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de
convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma
julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo
da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
rel. Min. Afrânio Vilela,
AREsp n. 1.545.376/SP,
Segunda Turma, DJe de 15/8/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não viabiliza
o cabimento de embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015.
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com o
fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
rel. Min. Teodoro Silva
AREsp n. 2.338.340/SE,
Santos, Segunda Turma, DJe de 23/4/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA53238963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:50
Código de Controle do Documento: 45d3802a-0e3e-4fbf-ab59-ea4c89df36d7

1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis embargos
art. 1.022
de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o
acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados
vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com a
decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.436.416/MS,
Primeira Turma, DJe de 15/8/2024)
Nesse aspecto, insta salientar que o simples descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto que
a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos
embargos de declaração.
Além do mais, o fato deste Tribunal haver decidido a contenda de forma contrária à
defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não
configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de
declaração.
Ainda, a motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo
não autoriza o acolhimento dos embargos
decisum
declaratórios, razão pela qual o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e
qualquer ponto suscitado pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para
fundamentar sua decisão, como ocorrera
.
in casu A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AUSÊNCIA
ART. 1.022
DE OMISSÕES. REAJUSTE DE 3,17%. INCIDÊNCIA SOBRE AS
QUANTIAS DECORRENTES DE QUINTOS/DÉCIMOS INCORPORADOS
ANTERIORMENTE A DEZEMBRO DE 1994. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao artigo 1.022 do
na medida
CPC/2015,
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes
autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse
da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. Ademais, o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
.
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp n. 2.082.059/RS,
Turma, DJe de 7/3/2024)

Documento eletrônico VDA53238963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:50
Código de Controle do Documento: 45d3802a-0e3e-4fbf-ab59-ea4c89df36d7

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO.
DO CPC. OMISSÃO
ART. 1.022
NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos, quando
.
por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin,
AREsp n. 1.891.964/TO,
Segunda Turma, DJe de 25/4/2022)
Por fim, impende advertir a parte de que a reiteração injustificada dos
embargos de declaração,
, acarretará a
infundados e descabidos como o presente
consideração de recurso manifestamente protelatório, ensejando a imposição do pagamento
.
da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA53238963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:50
Código de Controle do Documento: 45d3802a-0e3e-4fbf-ab59-ea4c89df36d7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.428.330 / SP
Número Registro: 2023/0250676-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00258516320108260625
0025851632010826062525282009
002585163201082606252528200930372010
25282009
258516320108260625
25851632010826062525282009
2585163201082606252528200930372010
30372010
6250120090220873
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600
RODRIGO ROCHA DE SOUZA - SP191701
WALTER BASILIO BACCO JUNIOR - SP163524
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
NICOLLE GRIMAUD - SP381381
BEATRIZ FERREIRA DA SILVA - SP406310
AGRAVADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
ADVOGADOS
: TATIANA DE FARIA BERNARDI - SP166623
CRISTIANE DE ABREU BERGMANN - SP259391
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : WENDER VINICIO HENRIQUES - SP480025
INTERES.
: LG ELECTRONICS DA AMAZÔNIA LTDA
Documento eletrônico VDA54470469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:46:30
Código de Controle do Documento: 39887143-a79d-4f97-a93f-ec89b5460e1e

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600
RODRIGO ROCHA DE SOUZA - SP191701
WALTER BASILIO BACCO JUNIOR - SP163524
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
NICOLLE GRIMAUD - SP381381
BEATRIZ FERREIRA DA SILVA - SP406310
EMBARGADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
ADVOGADOS
: TATIANA DE FARIA BERNARDI - SP166623
CRISTIANE DE ABREU BERGMANN - SP259391
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : WENDER VINICIO HENRIQUES - SP480025
INTERES.
: LG ELECTRONICS DA AMAZÔNIA LTDA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/02/2026
25/02/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:46:30
Código de Controle do Documento: 39887143-a79d-4f97-a93f-ec89b5460e1e